Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704458-95.2020.8.07.0018 APELANTE: RAIMUNDO DIAS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDILSON DA COSTA BARBOSA, RAIMUNDO DIAS DA SILVA, ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Ante o silêncio do apelante (id 25403483), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). I. Brasília, 10/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR